Tribunal: TJPA
Processo: 0809093-79.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809093-79.2026.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO LEAO CELIA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE VIGIA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0809093-79.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.
0000121-76.2017.8.14.0063

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DIOGO LEÃO CÉLIA

IMPETRANTE: DRA. LUCAS ALMEIDA ROCHA – OAB/TO 10.106

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso com o art. 288, parágrafo único, c/c art. 71 do CP, objetivando a suspensão da ação penal e o trancamento da persecução penal, sob alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial e ilicitude da interceptação telefônica por ausência de fundamentação idônea da decisão judicial autorizadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP enseja, de plano, a nulidade da persecução penal e o trancamento da ação penal; e (ii) estabelecer se a alegada deficiência de fundamentação da decisão que autorizou interceptação telefônica acarreta ilicitude das provas e ausência de justa causa para a persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento da ação penal em
habeas corpus
constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando demonstradas de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa.

4.

O
habeas corpus
não comporta aprofundado revolvimento fático-probatório nem análise exauriente da validade de provas complexas, quando a controvérsia exige incursão ampla no conjunto probatório.

5.

O reconhecimento fotográfico deve observar, tanto quanto possível, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, especialmente para evitar induções e contaminação da memória do reconhecedor.

6.

A eventual irregularidade do reconhecimento fotográfico não conduz automaticamente à nulidade da persecução penal ou à absolvição quando a imputação encontra amparo em outros elementos probatórios independentes.

7.

A imputação não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas também em depoimentos judiciais das vítimas, relatórios policiais, diligências investigativas e demais elementos informativos produzidos nos autos.

8.

A aferição acerca da confiabilidade e da repercussão jurídica do reconhecimento fotográfico deve ocorrer no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

9.

A análise da suficiência da fundamentação da decisão que autorizou a interceptação telefônica exige exame individualizado da representação policial, da decisão judicial e do contexto investigativo, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

10.

O controle jurisdicional da validade da interceptação telefônica demanda avaliação contextualizada da imprescindibilidade da medida, da inexistência de meios investigativos menos gravosos e do preenchimento dos requisitos da Lei nº 9.296/1996.

11.

A incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada pressupõe demonstração inequívoca do nexo causal entre a prova originariamente ilícita e os elementos derivados, além da análise de eventual existência de fonte independente ou descoberta inevitável.

12.

A ação penal encontra-se regularmente instaurada, fundada em suporte probatório mínimo apto a justificar o prosseguimento da persecução penal, inexistindo ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal demonstrável de plano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é admissível diante de ilegalidade manifesta demonstrável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2.

O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não enseja automaticamente a nulidade da persecução penal quando existirem elementos probatórios independentes aptos a sustentar a imputação.

3.

A análise da validade da interceptação telefônica demanda exame aprofundado do contexto investigativo e da cadeia probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4.

A aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada exige demonstração inequívoca do nexo causal entre a prova ilícita originária e as provas derivadas.

5.

O habeas corpus não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório nem à antecipação do juízo de mérito da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 157, §1º, 226, 647 e seguintes; CP, arts. 157, §2º, I, II e V, 288, parágrafo único, e 71; Lei nº 9.296/1996.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 228.939/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; STJ, Tema Repetitivo 1258.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo(a)________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0809093-79.2026.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.
0000121-76.2017.8.14.0063

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: DIOGO LEÃO CÉLIA

IMPETRANTE: DRA. LUCAS ALMEIDA ROCHA – OAB/TO 10.106

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VIGIA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
DIOGO LEÃO CÉLIA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, objetivando a suspensão da ação penal nº 0000121-76.2017.8.14.0063 e, ao final, o trancamento da persecução penal.

Narra a impetração que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, em concurso com o art. 288, parágrafo único, c/c art. 71, todos do CP, em razão de roubo majorado supostamente praticado no denominado “Areal Vigia”, zona rural da Comarca de Vigia de Nazaré, mediante emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de elevado valor.

Sustenta a defesa, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado no curso do inquérito policial, por alegada inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, afirmando inexistir descrição prévia do suspeito e ter havido mera apresentação de álbum fotográfico à testemunha.

Alega, ainda, ausência de fundamentação da decisão judicial que deferiu interceptação telefônica e quebra de sigilo, em afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando a ilicitude das provas obtidas e de todos os elementos delas derivados.

Com fundamento na teoria dos frutos da árvore envenenada, requer liminarmente, a suspensão da ação penal originária e, no mérito, a declaração de imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, o reconhecimento da ilicitude da interceptação telefônica e, consequentemente, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida (ID nº 35583000). As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID nº 35688665). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 36071851).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A

impetração preenche todos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando os autos, adianto que não assiste razão ao impetrante.

Inicialmente, cumpre destacar que o
Habeas Corpus
constitui remédio constitucional voltado à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e dos arts. 647 e seguintes do CPP.

Nessa conjuntura, é cediço que o trancamento da ação penal pela via estreita do
mandamus
configura providência excepcionalíssima, admitida apenas quando evidenciadas, de plano e sem necessidade de dilação probatória, hipóteses inequívocas de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou absoluta ausência de justa causa.

Cito, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEI N. 13.431/2017. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇA/ADOLESCENTE. REPETIÇÃO DO ATO. IMPOSSIBILIDADE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL.

(...) 4. O
trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível diante de inequívoca demonstração de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade, inexistência do fato ou ausência de justa causa, circunstâncias que não se verificam, pois há suporte probatório mínimo para a persecução, incompatível com o revolvimento aprofundado de provas na via estreita do habeas corpus.

5. Recurso ordinário improvido.

(RHC n. 228.939/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026.) (grifos meus)

Do mesmo modo, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é no sentido de que o
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, tampouco à análise exauriente da validade de provas complexas quando a controvérsia demanda incursão analítica incompatível com os limites cognitivos da impetração.

No caso concreto, constata-se que todas as teses defensivas deduzidas na impetração pressupõem aprofundado exame do acervo probatório produzido na investigação criminal e na ação penal originária, circunstância que, por si só, inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva nesta sede.

No tocante ao reconhecimento fotográfico, embora a defesa sustente inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, não se verifica, ao menos em juízo de cognição sumária, ilegalidade manifesta apta a ensejar o reconhecimento imediato da nulidade da persecução penal.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento fotográfico, quando realizado em desacordo com o procedimento previsto no art. 226 do CPP, exige estrita observância das formalidades legais, não podendo, se produzido de forma irregular, constituir elemento único e exclusivo apto a embasar decreto condenatório.

Nesse sentido, destaca-se o julgado
do tema repetitivo 1258
, no qual se estabelece que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, o reconhecimento de pessoas deve observar, tanto quanto possível, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, sobretudo diante da necessidade de evitar induções ou reconhecimentos contaminados. Todavia, a eventual irregularidade no ato não conduz, automaticamente, à absolvição ou à nulidade da condenação quando a autoria delitiva estiver amparada por outros elementos de prova independentes, produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

No caso, a imputação não se apoia exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial. Ao contrário, a imputação encontra suporte em conjunto probatório mais amplo, composto pelos depoimentos judiciais das vítimas,
coexistindo com relatórios policiais, diligências investigativas e demais elementos informativos que apontariam a atuação estruturada de grupo criminoso voltado à prática reiterada de roubos majorados.

Além disso, cabe ressaltar que a ação penal encontra-se em fase instrutória, sendo precisamente no âmbito da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que deverão ser analisadas a confiabilidade, relevância e repercussão jurídica do reconhecimento realizado na fase inquisitorial.

Nesse contexto, a aferição acerca da efetiva imprestabilidade do reconhecimento fotográfico, bem como eventual contaminação das demais provas produzidas, demanda exame aprofundado do conjunto probatório integral da ação penal, providência absolutamente incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Ademais, eventual acolhimento da tese defensiva implicaria verdadeiro juízo antecipado acerca da suficiência e validade das provas produzidas na investigação criminal, matéria reservada ao juízo natural da instrução e do mérito da ação penal.

No tocante à alegada ilicitude da interceptação telefônica, igualmente não se constata flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

Conforme se extrai dos autos, a medida cautelar foi deferida no contexto de investigação de elevada complexidade, voltada à apuração de crimes graves praticados mediante atuação coordenada de grupo armado, com emprego de armas de fogo, restrição da liberdade das vítimas e subtração de bens de elevado valor.

Ainda segundo o juízo de origem, a decisão autorizadora apreciou a representação policial mediante referência à existência de indícios de autoria, materialidade delitiva e pertinência da medida para o êxito das investigações.

Nesse cenário, a aferição acerca da suficiência concreta da fundamentação utilizada para deferimento da interceptação telefônica exige exame individualizado da representação policial, da decisão judicial autorizadora e dos elementos informativos então existentes, providência incompatível com a cognição sumária do
habeas corpus
.

Importa salientar que o controle jurisdicional da validade da interceptação telefônica demanda análise contextualizada acerca da imprescindibilidade da medida, da inexistência de meios investigativos menos gravosos e da presença dos requisitos previstos na Lei nº 9.296/1996, matérias que não podem ser adequadamente solucionadas sem ampla incursão no acervo probatório dos autos originários.

Igualmente não prospera a pretensão defensiva fundada na teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que a incidência do art. 157, §1º, do CPP pressupõe demonstração inequívoca do nexo causal entre a prova originariamente ilícita e os demais elementos informativos produzidos, bem como análise acerca da eventual existência de fontes independentes ou descoberta inevitável, circunstâncias que reclamam exame aprofundado da cadeia probatória.

No caso concreto, a defesa pretende, em verdade, o reconhecimento antecipado da invalidade de toda a estrutura probatória que embasa a ação penal originária, providência manifestamente incompatível com a estreita via do
mandamus
.

Ressalta-se, ainda, que a ação penal originária se encontra regularmente instaurada, fundada em inquérito policial que documentou, em tese, a prática de crimes de elevada gravidade concreta, envolvendo roubo majorado praticado mediante emprego de arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, subtração de bens de vulto e atuação coordenada de grupo criminoso.

Depreende-se que a denúncia foi regularmente recebida, havendo suporte probatório mínimo apto a justificar o regular prosseguimento da persecução penal.

Ademais, conforme esclarecido nas informações da autoridade coatora, o feito ostenta elevada complexidade processual, envolvendo pluralidade de acusados, vítimas e testemunhas dispersas geograficamente, inclusive em outro ente federativo, além de incidentes processuais, conflito de competência, expedição de cartas precatórias, pandemia da COVID-19 e digitalização dos autos, circunstâncias que justificam o atual estágio procedimental da demanda criminal.

Cabe destacar, ainda, que o paciente chegou a ser beneficiado anteriormente com extensão de ordem concedida em
habeas corpus
diverso, tendo sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, circunstância que evidencia inexistência de atuação arbitrária por parte do juízo processante.

A instrução criminal encontra-se em regular andamento, com audiência designada, sendo o momento processual adequado para produção das provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que poderão ser amplamente debatidas todas as teses defensivas deduzidas na presente impetração.

Portanto, ausente ilegalidade flagrante, teratologia, constrangimento ilegal ou absoluta ausência de justa causa demonstrável de plano, inviável o acolhimento da pretensão defensiva.

A propósito, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria verdadeiro juízo antecipado acerca da validade, suficiência e repercussão das provas produzidas na investigação criminal, matéria reservada ao juízo natural da instrução e do mérito da ação penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DENEGO
a ordem impetrada nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026